Tribunal: TJBA
Processo: 8061634-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061634-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE NILTON FONSECA LIMA e outros Advogado(s): MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, NISSILEIDE SANTOS COSTA, ERASMO CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: PROGRESSO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESÁRIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em ação de cobrança no valor de R$ 1.889.161,91, tendo como requerentes empresários comerciais que alegam alteração em sua situação financeira e encerramento das atividades empresariais. II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO: Análise dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, mormente no que concerne à comprovação da hipossuficiência econômica dos agravantes, considerando-se o elevado valor do crédito objeto da lide originária e a condição empresarial dos requerentes. III. RAZÕES DE DECIDIR: A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada quando existem elementos objetivos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. No caso, o indeferimento baseou-se em circunstâncias objetivas: a) condição de empresários comerciais; b) elevado valor do crédito (R$ 1.889.161,91) que sugere patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a alegada hipossuficiência; c) documentação insuficiente para afastar os indícios de capacidade econômica; d) o agravante Raul Rerisson não trouxe documentação necessária (extratos bancários, declaração de IR); e) o agravante José Nilton, embora tenha apresentado alguns documentos, a mera alegação de renda de R$ 5.000,00 mensais não é suficiente quando contrastada com o montante da demanda. A análise deve ser contextualizada, considerando que credores de quantia milionária possuem capacidade econômica questionável para alegar impossibilidade de custear despesas processuais de R$ 14.950,96. IV. DISPOSITIVO E TESE: NEGADO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. O benefício da assistência judiciária gratuita constitui exceção que deve ser concedida quando efetivamente comprovada a insuficiência de recursos, não podendo basear-se exclusivamente em declarações unilaterais quando existem elementos objetivos que sugiram capacidade econômica. A análise deve ser contextualizada, observando-se o conjunto probatório que evidencie a real situação econômica do requerente. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 2.001.225/RS (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80342861320248050000 (Rel. José Soares Ferreira Aras Neto); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80005353520248050000 (Rel. Mauricio Kertzman Szporer). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061634-06.2024.8.05.0000, onde figuram como Agravantes, JOSÉ NILTON FONSECA LIMA e RAUL RERISSON DA SILVA FONSECA LIMA, e, como agravados, PROGRESSO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. e IVONE NAIDE DO NASCIMENTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente agravo, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04